Tribunal: TJSP
Processo: 1048032-59.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO COTOVELO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA POR ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVOS EMBARGOS OPOSTOS ABORDANDO O MESMO TEMA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - NÃO CONHECIMENTO.
"Dada à constatação de que os presentes embargos de almejam a modificação de Acórdão já mantido em anteriores embargos, impõe-se o não

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO COTOVELO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA POR ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NOVOS EMBARGOS OPOSTOS ABORDANDO O MESMO TEMA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - NÃO CONHECIMENTO.
"Dada à constatação de que os presentes embargos de almejam a modificação de Acórdão já mantido em anteriores embargos, impõe-se o não conhecimento por força da preclusão consumativa configurada".